Tribunal: TJMT
Processo: 1007333-97.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007333-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE NUNES BASTOS DOS SANTOS - CPF: 076.897.171-36 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– FINANCEIRA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO RIACHUELO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATOS ASSINADOS APENAS COM O PRIMEIRO NOME E TELAS SISTÊMICAS – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES – NÃO COMPROVADA – EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico que ensejou o débito negativado, pois apresentou contratos nos quais a assinatura firmada no documento indica apenas o primeiro nome, sendo ainda, diversa daquela apresentada nos documentos do autor e demais documentos encartados na inicial.

Ademais, as provas consubstanciadas em telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios, não se faz suficiente para desincumbir o ônus da prova, conforme Súmula 34-A, destas Turmas Recursais.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSE HENRIQUE NUNES BASTOS DOS SANTOS,

contra a respeitável sentença prolatada pelo 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo pela divergência nas assinaturas dos documentos apresentados pela recorrida e aqueles apresentados em conjunto com a inicial.

Argumenta ainda, que a sentença está alicerçada em provas unilaterais do sistema interno da recorrida.

Requer, provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito, bem como a condenação em indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia nos autos cinge em verificar a existência (ou não) do negócio jurídico que originou o débito, a validade da cobrança e inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à conclusão diversa do magistrado
a quo
.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória, apesar da apresentação pela recorrida da solicitação de cartão e aquisição de seguro assinados, ressai dos mencionados documentos apenas primeiro nome da parte contratante, somado a esse fato, a rubrica posta no documento não possui similitude com aquela contida no documento pessoal do reclamante aportado na exordial.

Carteira de Trabalho acostada à Inicial (id.

179982699).

Assinatura firmada no contrato, juntado na contestação (id.

179982262).

Ademais, dos outros meios de provas indicados pela recorrida, verifica-se que
não fora acostado qualquer documento apto a comprovar a existência e origem do débito,

in casu
, a contratação do cartão Riachuelo pelo Recorrente,
ponto este sustentado apenas por
prints
de tela sistêmica
no conteúdo da peça de defesa (id. 179982259).

E, conforme entendimento sumulado por estas Turmas Recursais (Súmula Cível nº 34-A), a prova documental consistente em telas sistêmicas só poderá ser admitida à comprovação da existência da relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios, o que, na hipótese, não ocorreu.

De maneira que, à primeira vista, o fato de a Reclamada/Recorrida ter deixado de se desincumbir do seu ônus probatório leva à percepção de ocorrência de danos morais no caso em apreço, diante da inscrição indevida do Sr. José Henrique junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No que tange à fixação desses danos, todavia, tenho que não é possível constatar se o autor da ação possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA. Trata-se de documento resumido, incompleto, o qual não exibe todas as inscrições existentes e as efetivas datas das inclusões.

Aliás, feita a análise do extrato juntado com a inicial (id.

179982252), nota-se que a data de 09/04/2021, consiste na data de vencimento da dívida e não a data da inclusão do apontamento restritivo, eis que essa sequer fora mencionada no documento.

Por tal razão, entendo ser incabível a reparação por danos morais. Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e, no caso, a ora Recorrente não o fez.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença objurgada, nos termos do art. 487, I do CPC, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 67,34 (sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), com a sua devida exclusão do banco de dados dos órgãos de proteção a ser realizada pela Recorrida, ainda que sem condenação em danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023